Tribunal: TJBA
Processo: 8000830-63.2021.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000830-63.2021.8.05.0231 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FELIPE TEIXEIRA DE ARAUJO Advogado(s): GEORGE HIDASI FILHO (OAB:GO39612-A), ALDO EUFLAUSINO DE PAULA FILHO (OAB:PI17092-A), LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES (OAB:PI11663-A) APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO (OAB:BA29442-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MERA PROPOSTA CANCELADA. AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS E ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA MULTA de 5% PARA 2%. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por Felipe Teixeira de Araújo contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais nº 8000830-63.2021.8.05.0231, ajuizada em face de Banco Pan S.A., julgou improcedentes os pedidos, por ausência de contratação efetiva e de descontos no benefício previdenciário, e condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 5% sobre o valor da causa. O recurso busca o afastamento da penalidade ou, subsidiariamente, sua redução, com manutenção da gratuidade da justiça. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: saber se há irregularidade na representação processual da parte autora em razão de suposta rasura na procuração; saber se está presente o interesse de agir, apesar da conclusão de improcedência dos pedidos; e saber se foi correta a condenação por litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos e do fracionamento de demandas, bem como se o percentual da multa deve ser mantido. III. Razões de decidir 3. A preliminar de irregularidade da representação processual deve ser rejeitada, pois a alegada rasura no instrumento de mandato, sem prova de fraude, vício de consentimento ou prejuízo concreto, não compromete a validade da outorga, à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito. 4. A preliminar de ausência de interesse de agir também deve ser afastada, porque a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional são aferidas em abstrato, não se confundindo com o resultado de mérito da demanda. 5. No mérito, a prova dos autos demonstra que o contrato indicado correspondeu apenas a proposta de empréstimo posteriormente cancelada, sem efetiva implementação e sem qualquer desconto no benefício previdenciário do autor, o que afasta o dano material e o dano moral. 6. A condenação por litigância de má-fé é cabível, pois a parte autora sustentou a ocorrência de descontos indevidos inexistentes, alterando a verdade dos fatos, e ajuizou múltiplas demandas em face da mesma instituição financeira com causa de pedir análoga, em prática de fracionamento indevido de pretensões. 7. O Enunciado nº 53 do TJBA, embora não vinculante, traduz orientação persuasiva compatível com os arts. 5º, 6º, 80 e 81, do CPC, no sentido de que o fracionamento de ações contra o mesmo réu, quando possível a formulação conjunta das pretensões, caracteriza abuso processual. 8. Mantido o reconhecimento da litigância de má-fé, a multa deve ser reduzida de 5% para 2% sobre o valor atualizado da causa, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A alegação de rasura na procuração, desacompanhada de prova de fraude, vício de consentimento ou prejuízo, não afasta a regularidade da representação processual. 2. A improcedência do pedido não se confunde com ausência de interesse de agir. 3. A inexistência de contratação efetiva e de descontos em benefício previdenciário afasta o dever de indenizar. 4. Configura litigância de má-fé a alteração da verdade dos fatos aliada ao fracionamento indevido de demandas com idêntica base fática contra a mesma instituição financeira. 5. Reconhecida a má-fé processual, a multa pode ser reduzida quando o percentual fixado na origem se revelar excessivo." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 6º, 17, 80, 81, 85, § 2º, 142, 485, VI, 487, I, 523, § 1º, e 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.431.244/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06.12.2016, DJe 15.12.2016; STJ, REsp nº 2.050.513/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.04.2023, DJe 27.04.2023; TJBA, Apelação Cível nº 0530261-43.2018.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, Primeira Câmara Cível, publ. 11.11.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000830-63.2021.8.05.0231; Recorrente: Felipe Teixeira de Araújo; Recorrido: Banco Pan S.A.; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS, CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, tão somente para reduzir a multa por litigância de má-fé para 2% sobre o valor atualizado da causa, mantendo os demais termos da sentença vergastada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator